Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714170-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DOS REIS MELO AGRAVADO: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marta dos Reis Melo contra decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0701250-51.2025.8.07.0011, ID no 229252874). 2. Na origem, em 5/6/2025, foi proferida sentença de procedência dos embargos à execução opostos pela ora agravante (CPC, art. 924, III) – ID no 238247833. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 238247833), foi proferida sentença que julgou procedentes os embargos à execução, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 70733035) em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. O trânsito opera-se de julgado imediato. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO